Tribunal: TJPA
Processo: 0814126-55.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814126-55.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ODENATO VITOR DOS SANTOS LIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. STJ - RECURSO REPETITIVO: REsp 1418593 / MS, DJe 27/05/2014. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE APÓS ESGOTAMENTO DO PRAZO PARA PURGAR A MORA. RECORRENTE QUE REPRODUZ, DE FORMA IDÊNTICA, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. APLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC/2015. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ART. 98, §3º, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814126-55.2023.8.14.0000

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTE: ODENATO VITOR DOS SANTOS LIRA
(ADV. MARINA RODRIGUES GOMES - OAB/PA nº 18.306 e CARLA MACIEL REZEK, OAB/PA Nº 18.319)

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
(ADV.

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB/PA 18629-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
ODENATO VITOR DOS SANTOS LIRA
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, movida em seu desfavor pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 16561914, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de
Instrumento
.

Em suas
razões (ID 16704410)
, o Recorrente traz à baila argumentação
idêntica
à que foi apresentada no Agravo interposto no ID 15945281, eis que alega ser ilegítima, a busca e apreensão deferida pelo juízo
a quo
, que foi surpreendido pela busca e apreensão do bem, que o recorrente usa a moto para trabalhar, e que quer pagar as parcelas e não o faz por culpa do banco.

Intimado para apresentar Contrarrazões, a Agravada quedou-se inerte, deixando o prazo transcorrer in albis.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta virtual para julgamento.

Belém/PA, 30 de novembro de 2023.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No entanto, não vislumbro motivos aptos a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que devidamente fundamentada, não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o provimento do Apelo interposto.

Justifico.

Sem delongas, verifico que o Recorrente sustenta novamente, no recurso de Agravo Interno, que foi surpreendido pela busca e apreensão do bem, que o recorrente usa a moto para trabalhar, e que quer pagar as parcelas e não o faz por culpa do banco.

Por conseguinte, destaco que o C. STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017) (grifei)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação repele integralmente as razões deduzidas no presente agravo interno.

“Ademais, no que toca a argumentação de que o agravante não tem conseguido realizar o pagamento do débito por culpa do banco, de igual modo, não merece qualquer guarida.

Ora, a legislação de regência detalha a forma de pagamento da dívida para que lhe seja restituído o bem livre de ônus, dispondo o §2º do art. 3º do já citado Decreto-Lei 911/69 que no “prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.

Ora, da simples leitura do comando legal se extrai o procedimento adequado para regularização do débito, qual seja, realizar o pagamento dos valores indicados na petição inicial da ação de busca e apreensão, no prazo de cinco dias após executada a liminar, os quais,
in casu
, encontram-se descritos na planilha de cálculo de ID num. 96.743.447.

Desse modo, é cediço que a ausência de pagamento da dívida decorre da própria postura do devedor que, na verdade, pretende renegociar os valores com a instituição financeira.
”

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao improvimento do recurso e, no presente caso, o Juízo de 1º grau analisou corretamente o caso concreto, em que a parte autora demonstrou a mora do recorrente, sendo acertada a concessão da medida liminar de busca e apreensão do bem, e a ausência de purgação da mora.

Outrossim, destaco que deve ser aplicada ao Agravante a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, posto que vislumbro a ocorrência da
manifesta
inadmissibilidade/improcedência do recurso, eis que a decisão monocrática atacada foi fundamentada em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos e, mesmo assim, o Recorrente se insurgiu contra tal fundamentação, ventilando idênticas razões apresentadas quando da interposição do recurso de apelação. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ESGOTO. PRESTAÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO. COBRANÇA INTEGRAL. CABIMENTO
. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. MULTA. APLICAÇÃO
. (...) 4. A Primeira Turma tem reconhecido
o caráter manifestamente inadmissível ou improcedente do agravo interno, a ensejar a aplicação de sanção prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,
quando a decisão agravada está fundamentada em precedente julgado
sob o regime da repercussão geral ou sob o rito dos recursos repetitivos, como já o fez na hipótese presente
(AgInt no REsp 1730427/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 10/09/2018).(STJ - AgInt no REsp 1806275 / RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, publicado no DJe em 06/05/2020) (grifei)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo i
n totum
os termos da decisão monocrática de ID 16561914. Por via de consequência, com fulcro no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, aplico ao Recorrente a multa de 4% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Desembargadora Relatora

Belém, 30/01/2024